Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-98.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800559-98.2021.8.14.0008

APELANTE: ROGERIO MELO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Comarca de Barcarena, que condenou o apelante à pena de 01 ano de reclusão (sic) e 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal, c/c o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) subsidiariamente, desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em razão da ausência de lesões atestadas pelo laudo pericial. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para a condenação do apelante, justificando a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) verificar se a conduta pode ser desclassificada para contravenção penal, dada a inexistência de lesões no laudo pericial; (iii) analisar possível erro material na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça, com base nos depoimentos da vítima e de testemunha, corroborados por boletim médico que atesta agressões. A jurisprudência consolidada reconhece a força probatória das declarações da vítima nos crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente quando harmônicas e coerentes.

4.

A alegação de ausência de lesões no laudo pericial não é suficiente para afastar a condenação, pois a prova testemunhal e o boletim médico confirmam a ofensa à integridade física da vítima. Ademais, a ameaça foi expressamente narrada pela vítima, configurando o delito do artigo147 do Código Penal.

5.

No que concerne à dosimetria, constatou-se erro material na fixação da pena definitiva, pois a r. sentença aplicou as penas mínimas previstas para os crimes, que somadas resultam em 04 meses de detenção. O regime inicial permanece o aberto.

6.

O caso atende aos requisitos do artigo 77 do Código Penal, justificando a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos, nos termos do artigo 78, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação improvida, com retificação, de ofício, da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 77, 78, § 1º, 129, § 9º, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.441.535/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/05/2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.509.024/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rogério Melo de Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 01 ano de reclusão (
sic
) e 01 mês de detenção, no regime inicial aberto, pelas respectivas práticas dos crimes dispostos nos artigos 129, §9º, e 147 do Código Penal, c/c o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima R. C. P. (Num. 20855203 - Pág. 2 a 5).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 20855217 - Pág. 1 a 5):

a) Absolver o apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal;

b) Subsidiariamente, caso essa Corte entenda pela manutenção da condenação, reformar a sentença para desclassificar o crime em apuração para contravenção penal de vias de fato tipificada no art. 21 do Decreto Lei n° 3.688/41, considerando que o laudo pericial divergente da versão apresentada pela suposta vítima, pois não aposta lesão.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 20855221 - Pág. 2 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 23760230 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 20855203 - Pág. 2 a 3):

No mérito, analisando as provas contida nos autos, entendo que é caso de condenação, na medida em que a dinâmica dos fatos descritos na denúncia restou satisfatoriamente comprovada.

Entendo que os elementos carreados aos autos são suficientes para provar a materialidade do delito de lesões corporais e a sua autoria na pessoa do réu.

Rosikelen Costa Pantoja, vítima, narra que faz um tempo, quando estava com ele, coisa de dois anos atrás. Ele estava bêbado, chegou em casa e bateu na depoente. Estavam em processo de separação e acredita que ele não aceitava. Ele estava com outra mulher, tem filhos com ela. Ele chegou por volta da meia noite, arrombou a porta e invadiu. Agrediu a vítima com tapas. Ficou roxa no rosto, foi fazer exame de corpo de delito. Nessa data ele não morava mais com a vítima. O réu ameaçou a depoente. Quando agredia a vítima ameaçou a depoente, seu filho e o pai do seu filho, afirmando que ele ia embora, mas se voltasse lá mataria a depoente, seu filho e o pai da criança.

Anethe de Nazaré Negrão Andrade de Paula, testemunha, narra que seu filho acionou a depoente e ao ir ao local viu a vítima lesionada. A criança estava no local. A porta do quarto havia sido arrombada. Pegou o menino e a vítima e levou para sua casa. mostrou para ela o rosto dela machucado.

Em seu interrogatório, o réu permaneceu em silêncio.

A materialidade está devidamente comprovada por meio dos depoimentos constante dos autos. Em que o laudo não afirma lesões, não se sabe quanto tempo depois dos fatos ele foi efetivamente feito.

O relato da vítima e o depoimento das testemunhas são claros em sustentar que a vítima ficou lesionada.

No que se referem às ameaças, a vítima relatou em que consistiram, tendo o réu afirmado que se voltasse lá, mataria a vítima, o filho e o pai do filho dela.

A autoria, de igual modo, repousa na pessoa do réu, ficando clara a partir dos depoimentos.

O fato é típico, ilícito e culpável.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise do laudo pericial e dos depoimentos da vítima e de uma testemunha.

Das provas orais é, de fato, possível apreender que, contra a vítima, houve ameaça de mal injusto e grave por parte de seu ex-namorado (o apelante) e que isso lhe causara receio; assim como ocorreu violência física, com lesões, através das mãos dele.

No que diz respeito a essa última, não obstante o laudo pericial nada ateste (Num. 20855058 - Pág. 10) – o que é de se esperar, pois datado após 43 dias do fato –, boletim médico (Num. 20855059 - Pág. 14) – de 04 dias depois à mesma referência – descreve ofensa à integridade corporal da vítima:

Estado geral: Bom estado geral, paciente vítima de agressão física pelo ex-marido
(sic).

Lesões apresentadas: Paciente relata dor na face, com leve hematoma já produzido há +- 3 dias.

Não há, destarte, como acolher as arguições expostas no recurso; porquanto suficiente o conjunto probatório para a condenação em questão.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação do agravante pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e ameaça. A defesa alega ausência de comprovação da autoria e materialidade delitiva, sustentando que os documentos médicos não corroboram o depoimento da vítima.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se o depoimento da vítima, corroborado por provas testemunhais e documentos médicos, é suficiente para manter a condenação do agravante por lesão corporal.

III. Razões de decidir3. O depoimento da vítima foi considerado seguro e coerente, porquanto corroborado por testemunho policial e documentos médicos que atestam as lesões, estando justificada a condenação.

4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial valor probatório para delitos cometidos na clandestinidade.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância para delitos cometidos na clandestinidade. 2. Documentos médicos e testemunhos podem ser suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 147;

Lei Maria da Penha, art. 12, § 3º.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.945.220/DF, Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 834.729/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.441.535/ES, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28.05.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020).

(AgRg no AREsp n. 2.509.024/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

De ofício, entretanto, retifico erro material no que tange à pena definitiva do apelante.

Em sua motivação, deliberou o juiz
a quo
pelas quantias mínimas, tanto no que diz respeito à conduta do artigo 129, §9º (redação anterior à dada pela Lei
nº 14.994/2024
), como no que atine à do artigo 147, do Código Penal. Logo, subsistem elas em 03 meses de detenção e 01 mês de detenção, que, somadas (nos termos do artigo 69 do mesmo diploma repressivo), resultam em 04 meses de detenção.

O regime inicial persiste o aberto.

Ademais, o artigo 77 do dito regramento é incindível à presente questão: a punição é inferior a 02 anos; o condenado não é reincidente em crime doloso; as circunstâncias judiciais autorizam a concessão do benefício; incabível é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Suspendo, então, condicionalmente, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, pelo prazo de 02 anos, consoante o teor do §1° do artigo 78 do Código Penal (submissão à limitação de final de semana).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante.

É o voto.

Belém, 09/04/2025